Tribunal: STF
Processo: RE 1259325
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Importação de veículo Não contribuinte Uso próprio Legislação estadual Fluxo de positivação de competência Inobservância Órgão Especial Incidente de inconstitucionalidade Inexigibilidade Possibilidade: 
    Declarada a inconstitucionalidade do art.1º, inciso VII da Lei Estadual nº 11.001/01, o ICMS não pode incidir sobre a importação efetuada por contribuinte não habitual do imposto.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 11, p. 2).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta o seguinte: “Demonstrado que a circunstância da lei estadual 11.001/2001, editada para adequar a legislação ordinária aos ditames da Emenda Constitucional 33/2001, não contém qualquer inconstitucionalidade pelo só fato de ter sido editada antes da Lei Complementar 114/2002, verifica-se que o Acórdão recorrido, ao considerar irregular a incidência do ICMS sobre o recebimento de mercadorias importadas no período já citado, por vislumbrar inconstitucionalidade sem que tal vício existisse, contrariou frontalmente o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso IX, “a”, da Constituição Federal, quer porque inexistente a inconstitucionalidade imaginada pela instância “a quo”, quer porque é o próprio preceito constitucional a assegurar a incidência do ICMS em tais hipóteses se não há, como se dá na espécie, qualquer irregularidade na legislação infraconstitucional, complementar e ordinária, editada para disciplinar a matéria.” (eDOC 15, p. 17-18).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a discussão acerca da constitucionalidade da incidência do ICMS sobre a importação de veículo automotor por pessoa física, para uso pessoal, após edição da Emenda Constitucional nº 33/2001, na vigência da Lei Complementar nº 114/2002 e da Lei nº 11.001/2001 do Estado de São Paulo é objeto de embargos de divergência no ARE 933069, de minha relatoria. A Ministra Rosa Weber, relatora original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 01.07.19). 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente